Tribunal: STF
Processo: AI 474862
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
regimental. Depósito não efetuado. Não satisfação da condição para
interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do art.
557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não satisfeita
uma das condições para sua interposição